Tribunal: STF
Processo: ARE 1466775
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão de Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que reconheceu a qualidade de segurado da parte recorrida, ainda que mediante recolhimento de contribuições inferiores ao mínimo legal. (eDOC 12 – ID: eb170856)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5° e 14°, e 201, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 5df0393a)



    Nas razões recursais, afirma-se, em síntese, que “a contagem de contribuição previdenciária inferior ao mínimo para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado e de carência exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS importa em declaração implícita de inconstitucionalidade dos arts. 19-E e 26 do Decreto 3.048/99”. (eDOC 18 – ID: 5df0393a, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    No mais, verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu o direito ao benefício por incapacidade temporária requerido pela parte recorrida. Nesse sentido, colho o seguinte trecho da decisão recorrida:  



    “(...)



    Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, desde a DER (08/9/2021). 



    A sentença recorrida acolheu a pretensão orientada na inicial em razão das informações do perito judicial no sentido de que a autora com 49 anos, zeladora, portadora de ‘síndrome do manguito rotador (M75.1)’ - apresenta incapacidade temporária para atividade habitual (19.1). 



    Sustenta a autarquia, em síntese, que a parte autora realizou os seus recolhimentos de contribuição abaixo do limite mínimo para o reconhecimento do direito ao benefício. Alega que todas as contribuições realizadas entre 11/2020 e 01/2022 foram inferiores ao salário-mínimo, assim, não podem ser consideradas como reingresso ao RGPS, pugnando pela reforma da decisão recorrida. 



    Regularmente processados, vieram a esta Turma Recursal. Relatados, em síntese. Passa-se a decidir. 



    Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46 c/c Lei 10.259/01, art. 1º), os quais adoto como razões para decidir, destacando-se (30.1):



    ‘Da qualidade de segurado e carência na DII em 23/08/2021



    (...)



    No caso em tela, analisando as informações constantes no dossiê previdenciário, observo que a autora mantém a qualidade de segurada obrigatória desde o último reingresso ao RGPS em 24/11/2020, com vínculo empregatício como zeladora, na Associação Cultura Inglesa de Curitiba. 



    Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores somente poderão ser computadas para efeito de carência quando o segurado, a partir da nova filiação, recolher um número mínimo de novas contribuições. 



    Desse modo, mesmo que antes da ocorrência da perda da qualidade de segurado, haja contribuições suficientes para o cômputo da carência necessária para os benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, se não houver comprovação de recolhimento de contribuições posteriores, tendo como parâmetro a data de início da incapacidade e nos termos da legislação vigente no momento em que ocorreu refiliação do segurado à Previdência Social, o benefício não será devido, salvo hipótese de dispensa da carência.



    O atual art. 27-A da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019, assim estabelece: 



    Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. 



    Nessa situação, o segurado que ficar incapaz após perder sua condição de segurado, a partir da nova filiação, deverá recolher 06 contribuições antes de verificada a incapacidade, eis que a carência para o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é de, no mínimo, 12 contribuições nos termos do Art. 25, I da Lei n. 8.213/91: 



    (...)



    Ocorre que o dispositivo em tela passou por várias alterações ao longo do tempo e, para os fins a que se destina, deve ser aplicada a regra vigente ao tempo da ocorrência dos fatos (tempus regit actum). Ou melhor, a legislação vigente a partir do momento em que ocorrer a nova filiação. 



    O parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/91 estabelecia que, para o cômputo da carência, na hipótese de perda da qualidade de segurado, após a nova filiação, haveria necessidade de computar 1/3 (um terço) das contribuições necessárias para o benefício: 4 contribuições. Essa regra vigeu até 07/07/2016, quando, no dia seguinte (08/07/2016) passou a vigorar a MP 739 de 2016. 



    A MP 739, alterou a redação do parágrafo único do referido artigo, estabelecendo a necessidade de se computar 12 contribuições após o período de perda da qualidade de segurado para concessão do auxílio-doença e ou da aposentadoria por invalidez. Respectiva regra teve vigência até 04/11/2016, quando voltou a valer o total de 4 contribuições (1/3 - um terço), eis que a MP 739 perdeu a vigência (Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional n. 58, de 2016). 



    Foi, então, editada a MP 767 de 06/01/2017 que restabeleceu o prazo integral de carência (12 contribuições) e teve vigência pelo período de 06/01/2017 a 26/06/2017. A referida MP 767 foi convertida na Lei n. 13.457/2017, a qual acrescentou o Art. 27-A no texto da Lei n. 8.213/91 e impôs o total da 1/2 (metade) das contribuições da carência do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para efeito de cômputo das contribuições anteriores, em caso de perda da qualidade de segurado:



    Art. 27 - A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei (Texto publicado em 27/06/2017). 



    Em 18/01/2019, por nova edição de medida provisória, a MP 871, que alterou a redação do dispositivo e restabeleceu necessidade de recolhimento de 12 contribuições: 



    Art. 27 - A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25. (Publicação em 18/01/2019). 



    Finalmente, em 18/06/2019, a MP 871 foi convertida na Lei n. 13.846/2019, com nova alteração do texto do art. 27 - A da Lei n. 8.213/91, reduzindo-se para metade (1/2) o período de carência mínima pós perda da qualidade de segurado, para a fruição de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez:



    Art. 27 - A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.” (REDAÇÃO ATUAL). 



    Em resumo, portanto, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores serão computadas para efeito de carência, em relação aos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, seguindo as regras e os períodos abaixo:



    a) até 07/07/2016 - 1/3 das contribuições (04); 



    b) de 08/07/2016 a 04/11/2016 - 12 contribuições; 



    c) de 05/11/2016 a 05/01/2017 - 1/3 das contribuições (04); 



    d) de 06/01/2017 a 26/06/2017 - 12 contribuições; 



    e) de 27/06/2017 a 17/01/2019 - 1/2 das contribuições (06); 



    f) de 18/01/2019 a 17/06/2019 - 12 contribuições; 



    g) a partir de 18/06/2019 - 1/2 das contribuições (06).



    No caso dos autos, na DII em 23/08/2021 eram necessários 06 meses de contribuições para recuperar a carência. 



    Logo, entre o reingresso em 24/11/2020 até a DII em 23/08/2021, a autora verteu recolhimentos como empregada nas competências 11/2020 a 07/2021 (dez recolhimentos):



    (...)



    Nessa linha, a parte autora que recuperou a carência necessária para a concessão da benesse. 



    Não procede a alegação do INSS em contestação, arguindo que as contribuições foram vertidas em valor abaixo do mínimo, não podendo ser consideradas para reaquisição da qualidade de segurado/carência (evento 26, CONTES1). 



    Não cabe à parte autora a complementação dos valores recolhidos abaixo do salário-mínimo. Explico.



    A EC 103/2019, no parágrafo 14, do art. 195 da CF, estabelece que segurado somente terá reconhecida como TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria. Ou seja, a previsão da CF é apenas sobre tempo de contribuição. 



    Mas o Decreto 3048, em seu art. 19-E (com redação dada pleo Decreto 10.410, de 2020) extrapolou o dever regulamentar ao exigir o complemento da contribuição para fins de manutenção da qualidade de segurado e carência, e nesta parte o decreto é considerado ultra legem, pois editado sem base constitucional ou legal no que tange à qualidade de segurado e carência. 



    Com efeito, norma de exceção há de ser interpretada de forma restritiva. Porém, o artigo 19-E do Decreto 3048 utilizou-se de norma de exceção prevista constitucionalmente, aplicada restritivamente para fins de tempo de contribuição, alargando sua hipótese de incidência para compreender carência e qualidade de segurado sem base legal, o que não pode ser admitido. 



    Logo, por se tratar de segurada obrigatória, com vínculo empregatício atual, não há que se falar em complementação dos valores pagos a menor para fins de cômputo da carência e qualidade de segurada, como requer o INSS. 



    Por fim, importante destacar que o fato gerador do benefício de auxílio por incapacidade temporária (DII 23/08/2021) é posterior à publicação da Emenda Constitucional 103/2019, em 13/11/2019, a qual estabeleceu novas formas de cálculo para a renda dos benefícios por incapacidade, que devem ser observadas neste caso. 



    Portanto, como a autora requereu o benefício na data de 08/09/2021 (menos de 30 dias da DII), é de direito a concessão do auxílio por incapacidade temporária, com DIB em 07/09/2021 (primeiros 15 dias devidos pelo empregador).’



    (...)” (eDOC 12 – ID: eb170856, p. 2-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022; grifos nossos)  



    “EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)  



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.422.103, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 15.3.23; e RE 1.420.222, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.23. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: eb170856, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente